Tribunal: TJMT
Processo: 1022149-18.2022.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022149-18.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIEZER JORGE DE CAMPOS - CPF: 003.009.971-40 (AGRAVADO), RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ZELANDES SANTIAGO DOS SANTOS - CPF: 161.464.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 09.492.967/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO JULGAMENTO DOS EMBARGOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo interno interposto pela Fazenda Pública contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível, em conformidade com o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, fundamentada na ausência de interesse recursal decorrente da extinção definitiva da execução fiscal subjacente por cancelamento da certidão de dívida ativa, com trânsito em julgado em data anterior ao julgamento dos embargos à execução.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se subsiste interesse recursal para o processamento de apelação cível interposta contra sentença proferida em embargos à execução quando a execução subjacente encontra-se definitivamente extinta por cancelamento da certidão de dívida ativa, mediante sentença transitada em julgado anteriormente ao julgamento dos embargos.

III. Razões de decidir
:

3. Configura-se manifesta a ausência de interesse recursal quando a reforma da sentença dos embargos à execução não produz qualquer efeito útil à parte recorrente, em razão da extinção definitiva da execução fiscal por cancelamento da certidão de dívida ativa, situação jurídica consolidada pelo trânsito em julgado.

4. O eventual provimento do recurso de apelação não restauraria a execução fiscal, que permaneceria extinta pelos próprios fundamentos que determinaram sua extinção definitiva.

5. Constitui inovação recursal inadmissível a alegação de nulidade da sentença em sede de agravo interno quando tal matéria não foi objeto de impugnação específica nas razões do recurso de apelação originário, não sendo devolvida ao conhecimento do Tribunal.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Inexiste interesse recursal para o processamento de apelação cível interposta contra sentença proferida em embargos à execução fiscal quando a execução subjacente encontra-se definitivamente extinta por cancelamento da certidão de dívida ativa, mediante sentença transitada em julgado anteriormente ao julgamento dos embargos, porquanto eventual reforma da sentença não produziria qualquer efeito útil à Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, inciso III, e 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada explicitamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse recursal em relação à sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1022149-18.2022.8.11.0002, opostos por ELIEZER JORGE DE CAMPOS, a qual fundamentou o não conhecimento na extinção da execução fiscal subjacente por cancelamento da certidão de dívida ativa, mediante sentença transitada em julgado em 12.2.2025.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que “
a sentença dos embargos à execução é nula, tendo em vista que a sentença proferida nos autos da execução ocorreu antes, extinguindo o processo com fundamento no cancelamento da dívida
”, pelo que “
faz necessário reconhecer a nulidade da sentença, com fundamento no trânsito em julgado da sentença proferida na execução, afastando assim a condenação do Estado em honorários na sentença dos embargos
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para cassar a decisão agravada e, por consequência, determinar o processamento do recurso originário.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 296405885).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse recursal em relação à sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1022149-18.2022.8.11.0002, opostos por ELIEZER JORGE DE CAMPOS, a qual fundamentou o não conhecimento na extinção da execução fiscal subjacente por cancelamento da certidão de dívida ativa, mediante sentença transitada em julgado em 12.2.2025.

A decisão monocrática fundamentou o não conhecimento do recurso de apelação em razão da ausência de interesse recursal, diante da extinção definitiva da execução fiscal decorrente do cancelamento da certidão de dívida ativa, com trânsito em julgado (12.2.2025) anterior ao julgamento dos embargos à execução (23.2.2025).

Com efeito, é manifesta a ausência de interesse recursal, visto que a reforma da sentença dos embargos à execução não produziria qualquer efeito útil à Fazenda Pública, porquanto a execução fiscal encontra-se definitivamente extinta por cancelamento da certidão de dívida ativa, situação consolidada pelo trânsito em julgado anterior ao julgamento dos embargos.

Assim, eventual provimento do recurso de apelação não restauraria a execução fiscal, que permaneceria extinta pelos próprios fundamentos.

Por outro lado, cumpre registrar que o recurso de apelação versava exclusivamente sobre a alegação de legitimidade ativa do Estado de Mato Grosso para promover a execução de multa administrativa aplicada pelo c. Tribunal de Contas do Estado, não constituindo objeto de impugnação o capítulo da sentença que condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

De igual modo, não houve qualquer alegação de nulidade da sentença nas razões do recurso de apelação, configurando-se hipótese de inovação recursal com a finalidade de afastar a ausência de interesse recursal declarada pela decisão agravada.

Dessa forma, não poderia o agravante alegar a existência de interesse recursal em questão que sequer foi devolvida ao conhecimento do Tribunal em sede de recurso de apelação.

Em conclusão, a decisão monocrática encontra-se em perfeita consonância com os fundamentos normativos que regem os pressupostos recursais de admissibilidade, tendo identificado corretamente a ausência de interesse recursal, circunstância que determina o não conhecimento do recurso de apelação nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025